Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO EM NOME DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. PRAZO PARA EXCLUSÃO. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 548, STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A indevida manutenção do registro de débito em nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, após o pagamento integral da dívida, enseja a responsabilização civil do credor, ante a inobservância do prazo de cinco dias úteis para a exclusão da restrição, nos termos do enunciado da Súmula 548, do Superior Tribunal de Justiça. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor moderado e proporcional ao dano causado, observando-se as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada a indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de sua majoração. Apesar do constrangimento ínsito à manutenção injusta do nome do consumidor nos cadastros restritivos, devido à quitação do débito, não há notícia de que a ofensa tenha ocasionado alguma consequência mais gravosa, tal como recusa de crédito em estabelecimentos bancários e comerciais ou outras medidas semelhantes, de modo que o valor fixado na sentença não merece alteração. O termo inicial de incidência dos juros de mora na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual é a data da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, observados os aspectos previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2o, do referido dispositivo legal.